Tribunal: CARF
Processo: 12457.730784/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.730784/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.304 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
ROSILENE ANDRADE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2010
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR.
CRIME DE DESCAMINHO. VEÍCULO ABANDONADO. PROPRIETÁRIO
REGISTRADO. EFETIVA PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Há que se declarar nulo o lançamento efetuado contra sujeito passivo ilegítimo,
uma vez não comprovado nos autos a efetiva participação do proprietário
registrado do veículo na infração autuada, mormente quando comprovado a
indevida utilização de seus dados pessoais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de ilegitimidade passiva e em dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
cancelar a exigência fiscal impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-45.805
(e-fls. 43/52), da 1a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 28/01/2020, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos das
seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.730784/2012-67
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730784/2012-67

Ementa:
CIGARROS. MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa prevista no art.3o - §único, do Decreto-Lei no 399/68,
depende de perfeita caracterização de cada um dos elementos previstos na
infração. Se o caso se trata de cigarros de procedência estrangeira, deve ser
adequadamente identificada a origem dos bens, pois se forem cigarros de
fabricação nacional e destinados à exportação, a multa encontra-se no art.18 -
§1o, do Decreto-Lei no 1.593/77. Assim, a depender da origem dos cigarros, a
penalidade pecuniária é diversa.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO.
Verificado que foi garantido nos autos o exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório por parte do sujeito passivo, não cabe sobrestar a marcha do
processo e, bem ao contrário, deve proceder-se ao competente julgamento.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração (fls.02), protocolado em 11/07/2012, na DRF– FOZ
DO IGUAÇU/PR, notificado ao interessado em 10/08/2012 (fls.23), para
constituição de valores a título de multa isolada, em razão da apreensão de
cigarros de procedência estrangeira, sem prova de sua importação regular, no
valor total igual a R$ 34.800,00, com base legal no art.3o - §único, do Decreto-
Lei no 399/68, com redação dada pelo art.78, da Lei no 10.833/2003.
Consta no campo “descrição dos fatos”, relatado da fiscalização (fls.02):
O veículo FIAT/MAREA WEEK HLX, de placas CQF1771 foi abordado por
equipes da SRF/EVA na RUA DO EXPEDICIONÁRIO – CENTRO, em SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU/PR, zona secundária do território aduaneiro, em
29/04/2010, às 18:00 horas, transportando grande quantidade de CIGARROS
de procedência estrangeira, introduzidos irregularmente no País.
Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento às mercadorias
transportadas, foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias no
12457.006653/2010-01, em desfavor do Proprietário do Veículo.
Assim, em decorrência do transporte irregular dos CIGARROS de procedência
estrangeira, aplica-se a multa prevista no art.3o, parágrafo único, do Decreto-
Lei no 399/68, com redação dada pela Lei no 10.833/03, em desfavor do
autuado.
Nada mais foi descrito, no auto de infração.
O Processo Fiscal onde se declarou o perdimento da mercadoria encontra-se à
fls.03 a 18. No campo “descrição dos fatos”, do auto de infração (fls.04), lê-se:
As mercadorias foram encontradas no veículo tipo AUTOMÓVEL - PASSEIO
de placas CQF1771, FIAT/MAREA WEEK HLX, de propriedade do autuado,
foi abordado por equipes da SRF/EVA na RUA DO EXPEDICIONÁRIO –
CENTRO, em SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR, no dia 29/04/2010, às
18:00 horas.
O auto de infração foi emitido em nome do proprietário do veículo, de acordo
com o art. 674, inciso II, do RA, tendo em vista que o mesmo encontrava-se
abandonado, sem documentação e identificação do condutor/preposto,
conforme Termo de Retenção e Lacração de Veículos (em anexo).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730784/2012-67

Na descrição das mercadorias apreendidas, quanto ao bem que interessa para o
presente processo fiscal, consta (fls.04):
Descrição – cigarro
Marca/modelo/no de série – de origem e procedência estrangeira
Em 04/09/2012 (fls.25), o interessado apresentou impugnação (fls.25 a 27),
firmada pela própria interessada, tendo alegado, em síntese:
a) Que o veículo, onde foram encontradas as mercadorias apreendidas, não era
de efetiva propriedade da impugnante;
b) Que tinha sido ajuizada na Comarca de Sete Lagoas/MG, Ação Cautelar de
Exibição de Documentos, em face do Banco Santander S/A (9194192-
97.2012.8.13.0672);
c) Que ajuizou ação para comprovação da nulidade do negócio jurídico e
exclusão de seu nome junto ao Detran/SP, relativamente ao veículo em questão;
Nos pedidos, demandou:
I). Cancelamento da sanção pecuniária lançada;
II). Caso não acolhido o pedido anterior, que, subsidiariamente, fosse
sobrestado o andamento do presente processo administrativo, até decisão
judicial definitiva.
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão por meio de correspondência enviada
pelos Correios, recebida em seu domicílio tributário em 11/02/2020 (e-fl. 55). E, em 10/03/2020,
solicitou a juntada do seu recurso voluntário, por meio da peça de e-fls. 58/68, cujas alegações
e protestos seguem resumidos:
 “conforme desde o início procurou demonstrar, a Recorrente sequer sabia
da existência do veículo registrado em seu nome e utilizado na prática do
ilícito. Tanto é verdade que após receber a notificação da Receita Federal,
em 29/08/2012, buscou o amparo do Judiciário mediante proposição de
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, contra o
Banco Santander S/A, responsável pelo financiamento do veículo”. E, na
sentença proferida naqueles autos, restou reconhecido pelo juízo “a
existência de fraude na vinculação da Recorrente ao contrato de
financiamento do veículo utilizado no transporte irregular das mercadorias
apreendidas (cigarros)”;
 igualmente ingressou em juízo contra a cobrança de débitos de IPVA do
veículo, ocasião em que a decisão judicial “concluiu pela inexistência de
negócio jurídico, o contrato de financiamento, em que a Recorrente figura
como proprietária do automotor financiado”.
 “é inequívoca a inocência da Recorrente em relação à prática do ato ilícito
– contrabando/descaminho de cigarros – ainda mais, quando resta provado
judicialmente que a vinculação de seu nome à propriedade do veículo
apreendido é condição totalmente espúria”;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730784/2012-67

 na espécie em foco, o elemento subjetivo da capitulação penal demanda a
comprovação do “nexo de causalidade e a culpa do agente”. E, no caso
concreto, “o veículo utilizado na prática de descaminho/contrabando e
apreendido para posterior aplicação da pena de perdimento da mercadoria
transportada, encontrava-se abandonado. Efetivamente, não houve a
abordagem e prisão do transportador”;
 a decisão recorrida considerou improcedente a impugnação “por meio de
suposição” de que o sujeito passivo seria o responsável pelo ilícito, na
condição de proprietário do veículo, usando termos como “ao que parece”
e “em tese”;
 com relação ao pedido de suspensão do feito, não acatado pela decisão
recorrida, este “objetivava justamente a produção de prova necessária ao
esclarecimento dos fatos, em especial, a inocência da Recorrente, sua não
participação direta ou indireta na ação delituosa de
descaminho/contrabando de mercadorias proibidas, o que de fato se
produziu 04 (quatro) anos, após início do processo judicial”;
 o crédito tributário deve ser extinto em face do que prescreve o art. 156,
inciso X.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo o seu acolhimento, “com a
consequente extinção de ofício do Crédito Tributário exigido”, assim como “a extinção do
processo administrativo em virtude da comprovação inequívoca da perda do objeto da ação”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
A recorrente contestou expressamente os fundamentos da decisão recorrida, ao
asseverar que foi considerada, “por suposição”, responsável pela infração autuada, tendo nela
sido postas expressões como “ao que parece” e “em tese”, para justificar sua responsabilidade.
Entretanto, afirma que tinha completo desconhecimento “da existência do veículo registrado em
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730784/2012-67

seu nome e utilizado na prática do ilícito” e que, tomando conhecimento da autuação, ingressou
contra o Banco Santander, que teria financiado a aquisição do mesmo, em “Ação Cautelar de
Exibição de Documentos”, assim como contra a cobrança de débitos de IPVA do veículo, contra
ela exigidos. Salienta que não foi comprovado, na espécie, “nexo de causalidade e a culpa do
agente”, e que o veículo foi encontrado abandonado, sem “abordagem e prisão do transportador”.
Pois bem.
Sem mais delongas, analisando casos similares, venho defendendo o
entendimento de que a autuação deve recair sobre aquele que efetivamente praticou o ato
infrator, não havendo que se exigir a multa do proprietário do veículo registrado nos órgãos de
trânsito no caso em que não restar comprovada a sua participação no delito.
Com efeito, veja-se a letra do comando legal que fundamenta a autuação:
Decreto-lei no 399, de 30 de dezembro de 1968:
(...)
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os
que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuirem ou consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$
2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003))
A matéria restou muito bem tratada no voto vencido proferido no julgamento da
impugnação contra lançamento similar, de que trata o processo no 12457.006988/2009-88, cujo
recurso voluntário foi julgado por este colegiado na sessão do mês de junho deste ano de 2002,
nos termos do Acórdão no 3002-002.240. Assim, oportuno transcrever excerto inicial do
mencionado voto:
(....)
A construção do tipo infracional objeto do presente lançamento encontra-se
prevista no parágrafo único do art. 3o do DL no 399, de 1968 [1], com as
alterações da Lei no 10.833, de 2003. Como se observa, o tipo infracional em
questão abrange não apenas a aquisição posse, consumo ou comercialização do
produto irregular, mas também o ‘transporte’, que se encontra claramente
inserido em seu campo infracional.
Como os cigarros irregulares foram apreendidos no interior de veículo
abandonado, sem que fosse possível a identificação de seu condutor, tendo sido
atribuída a sujeição do presente lançamento ao autuado por sua condição de
proprietário do veículo abandonado, na forma prevista no art. 674, II, do
Decreto no 6.759, de 2009 [2], cuja disposição é idêntica àquela prevista no
texto de seu supedâneo legal, o art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [3].
Ocorre que a referida hipótese de incidência secundária não se presta para a
circunstância em questão, primeiro, porque ela não se subsume à hipótese
prevista no art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [4], pois a infração ali abrangida são
aquelas decorrentes da inobservância “de norma estabelecida neste Decreto-
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730784/2012-67

Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los”, conforme expressa ressalva de seu artigo anterior
(art. 94, caput - [5]); segundo, porque, ainda assim, a responsabilidade ali
atribuída é para aquela infração “que decorrer do exercício de atividade própria
do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes”, pressuposto que não se
materializa no automóvel de passageiro, cuja atividade própria não inclui o
transporte de carga, mas tão somente de pessoas e suas bagagens, conforme
expressa definição do CTB [6], e cuja condução é realizada por 01(um)
MOTORISTA e não por “tripulantes”, termo próprio para aeronaves e
embarcações. [7]
(...)

E o que se têm na espécie que ora se julga é justamente a falta de comprovação de
que o sujeito passivo, que constava como proprietário do veículo ao tempo da infração,
efetivamente tenha praticado o delito. Ao contrário, as mercadorias foram apreendidas no
veículo abandonado, como se constata na descrição dos fatos de e-fl. 4:

Enfim, a autuação exclusivamente contra o sujeito passivo só ocorreu em razão da
não identificação do efetivo praticante do crime de descaminho, porquanto o veículo foi
encontrado abandonado.
No caso concreto, sequer eventual culpa in vigilando/in elegendo (no caso de
empréstimo do veículo a outrem, que dele fez uso para a prática do crime) se pode atribuir ao
sujeito passivo autuado, que demonstrou nos autos ter sido efetivamente vítima de uso indevido
do seu nome para fins de aquisição do veículo apreendido.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730784/2012-67

Com efeito, na ação ajuizada contra o Banco Santander, a sentença proferida
reconheceu inexistir “prova da existência de relação jurídica entre as partes”, determinando “que
se oficie de imediato aos órgãos de restrição ao crédito para que procedam à exclusão das
negativações do nome da autora, no que diz respeito ao contrato de financiamento firmado com o
requerido para a aquisição do veículo Fiat/Marea, Week HLX, placa CQF 1771, renavam
701843047” (e-fls. 60/61).
E mais. Na ação de Indenização por Dano Moral, movida pela recorrente contra a
Fazenda do Estado de São Paulo (em razão dos débitos de IPVA do veículo exigidos em seu
nome), foi proferida decisão julgando extinto o feito, sem julgamento de mérito, em face do
cancelamento das “certidões de dívida ativa no nome da autora, além de ter-se demonstrado a
não vinculação do nome da autora com a propriedade do veículo em questão” (e-fl. 62).
Ainda mais, encontra-se acostado aos autos cópia do despacho decisório proferido
nos autos do processo administrativo de no 13609.000.071/2012-57 (e-fl. 37), que DEFERIU o
pedido de cancelamento de Declarações de Ajuste Anual do IRPF, uma vez comprovado que não
foram apresentadas pela contribuinte, corroborando a constatação da indevida utilização de seus
dados pessoais.
De resto, cumpre trazer à colação ementas de alguns julgados deste E. CARF que
julgaram a matéria nestes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
MULTA
DECORRENTE
DA
APREENSÃO
DE
CIGARROS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorram direta
e exclusivamente de dolo específico. O proprietário de veiculo, se alheio aos
fatos que culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com o
terceiro transportador.
(Acórdão no 3201-006.679 – 1a TO/2a Câmara/3a Seção – sessão de 23/06/2020
– decisão unânime)
...........
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2006
CIGARRO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
INTRODUÇÃO
CLANDESTINA
NO
PAÍS.
AUTORIA
DA
INFRAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É insubsistente a autuação em que não provado, nos autos, que a autuado foi
quem adquiriu, transportou, vendeu, expôs à venda, teve em depósito, possuiu
ou consumiu cigarro de procedência estrangeira, introduzido clandestinamente
no País.
(Acórdão no 3302-005.241 – 2a TO/3a Câmara – sessão de 26/02/2018 – decisão
unânime)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730784/2012-67

E este colegiado, recentemente também já julgou nesse mesmo sentido em
situações similares, nos termos dos acórdãos cujas ementas seguem igualmente transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2009
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MULTA
REGULAMENTAR.
CONTRABANDO. POSSE DA MERCADORIA. INOCORRÊNCIA.
A mera penalização do manobrista do estacionamento em que consta a
mercadoria contrabandeada, fruto da autuação da multa regulamentar, não
atende à exclusiva consideração do instituto da posse, contida na norma. É
necessário que a responsabilização seja motivada e analisada dentro do contexto
fático e probatório do caso concreto.
(Acórdão no 3002-002.044 – sessão de 18/08/2021 – decisão unânime)
...........
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/04/2008
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO UTILIZADO
NO CONTRABANDO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade disposta no artigo 95, do Decreto-lei 37/1966, deve atingir a
realidade fática posta no processo administrativo fiscal. Se comprovado que o
veículo utilizado na operação de contrabando de mercadorias foi vendido, ainda
que sem a transferência, porque dentro do prazo legal para respectiva alteração
da propriedade, não há que se falar em manutenção da pessoa jurídica como
sujeito passivo responsável da multa regulamentar aplicada em razão da
infração aduaneira.
(Acórdão no 3002-002.064 – sessão de 15/09/2021 – decisão por maioria)
............
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/03/2007
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR.
VEÍCULO
ABANDONADO.
PROPRIETÁRIO
REGISTRADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Há que se declarar nulo o lançamento efetuado contra sujeito passivo ilegítimo,
uma vez não comprovado nos autos a efetiva participação do proprietário
registrado do veículo na infração autuada.
(Acórdão no 3002-002.240 – sessão de 15/06/2022 – decisão unânime)
Da conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
declarar a nulidade do auto de infração em face da comprovada ilegitimidade passiva da autuada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.304 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.730784/2012-67

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 110
DF CARF MF
Original